Tribunal: TJDFT
Processo: 0766973-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA.PRELIMINAR ACOLHIDA.RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia e por ausência de interesse processual e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. O recorrente pede a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração em razão da ausência de dupla notificação, conforme preceitua a Súmula 312 do STJ, bem como por ausência de aferição do equipamento eletrônico pelo Inmetro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se o recurso cumpre os requisitos subjetivos de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
5. No caso, verifica-se que a sentença indeferiu a inicial por falta de interesse processual, nos termos do artigo 330, inciso III c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
6. O recorrente, por outro lado, não impugnou a sentença, mas limitou-se as razões de mérito para fundamentar a procedência do pedido.
7. O recurso, pois, não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, já que não contém as razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
8. Dessa forma, considerando a ausência de impugnação específica, não pode o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Precedentes: acórdãos 1997327 e 1993915.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada de ofício.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1997327, 0708180-34.2024.8.07.0007, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1993915, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.